Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0714704-10.2020.8.07.0000 Agravante(s) RSVA TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL LTDA Agravado(s) VÍTOR BOA SORTE GONÇALVES Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão de contrato de comodato, indeferiu pedido de gratuidade de justiça à empresa sob o fundamento de que os documentos coligidos aos autos originários “não são hábeis a comprovar a sua condição de hipossuficiência, uma vez que demonstram ser a receita auferida hábil a suportar as despesas correspondentes” e “que a eventual e temporária ausência de faturamento não comprova, por si só, a ausência de recursos para o custeio das despesas processuais”. A Agravante afirma que não possui condições financeiras para arcar com os custos legais, sendo premente a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta a concessão da gratuidade de justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 070153553.2020.8.07.0000 e que uma vez concedido o referido benefício não há necessidade de renovação do pedido porque a decisão prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, bem como que não se trata de ausência de faturamento eventual e temporário mas de empresa que está em processo de liquidação, sem possuir qualquer faturamento. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, junta aos presentes autos documentos contábeis e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja concedida a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. É certo que em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do Art. 99, §3o, do CPC. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a impossibilidade de extensão da gratuidade de justiça concedida nos autos do AGI 070153553.2020.8.07.0000 ao processo de conhecimento em curso no Juízo de origem. Com efeito, foi deferida a gratuidade judiciária à Agravante nos autos do agravo supracitado exclusivamente para isentá-la do pagamento do preparo recursal. Por sua vez, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos originários por considerar que os documentos “não são hábeis a comprovar a sua condição de hipossuficiência, uma vez que demonstram ser a receita auferida hábil a suportar as despesas correspondentes” e “que a eventual e temporária ausência de faturamento não comprova, por si só, a ausência de recursos para o custeio das despesas processuais”. No entanto, em sede de cognição sumaria, verifico que as fotos do local em que funcionava a empresa Agravante demonstram que suas atividades foram encerradas, não se tratando, pois, de ausência de faturamento temporário, mas, ao que tudo indica, de encerramento da própria atividade empresarial. Ademais, consta nos autos Termo de Encerramento de Contas de Depósitos junto à instituição bancária, Balancete Analítico do período de 01/01/2020 a 31/03/2020 e Balanço Patrimonial do 1o Trimestre de 2020 que aponta prejuízo na ordem de R$ 94.792,88. Sobreleva destacar que os valores refutados pelo Agravado em referidos documentos contábeis (Pró-labore, INSS e Aporte de Sócios) perante a instância a quo não absorvem em sua integralidade o valor do passivo da empresa, o que, em princípio, revela a situação de hipossuficiência financeira da empresa, sobretudo ante o ínfimo valor constante em seu extrato bancário. Nesse contexto, a meu ver, os documentos constantes nos autos são hábeis a demonstrar a ausência de capacidade financeira da empresa Agravante para adimplir as custas processuais. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator